Tribunal: TJMT
Processo: 1005130-68.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005130-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ISADORA MARQUES PEREIRA - CPF: 104.895.469-27 (ADVOGADO), WAGNER CAPELETTO - CPF: 823.939.589-91 (AGRAVANTE), JESSICA RODRIGUES - CPF: 050.819.501-22 (AGRAVANTE), LUCIENI DOS ANJOS BARBOSA - CPF: 007.338.099-79 (AGRAVANTE), VILSON ROTILLI - CPF: 355.960.580-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DE

RESOLUÇÃO

CONTRATUAL

E COBRANÇA COM PEDIDO DE DESPEJO - DECISÃO QUE DETERMINOU, A PEDIDO DO RÉU, QUE OS AUTORES SE

ABSTENHAM

DE

ENTRAR

NA

ÁREA

ARRENDADA

SEM

O ACOMPANHAMENTO

DE

OFICIAL

DE

JUSTIÇA

E

DE

PRATICAR

QUALQUER

ATO

QUE

POSSA

COMPROMETER

OU ATRAPALHAR

O

PLANTIO

DO

MILHO

NO LOCAL – AMEAÇAS COMPROVADAS - PODER DE CAUTELA DO JUIZ –
PERICULUM IN MORA
INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

"O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação".
(STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6)

R E L A T Ó R I O

Agravo

de

Instrumento

de

decisão

proferida pelo Juiz
da 1ª

Vara

Cível

da

Comarca

de

Diamantino

que,

em

Ação

de

Resolução

Contratual

e Cobrança com pedido de despejo,

deferiu o pedido do réu e determinou

aos autores e seus procuradores, em especial

Juvenal

Capeletto,

que

se

abstenham

de

entrar

na

área

arrendada

sem

o acompanhamento

de

oficial

de

justiça

e

de

praticar

qualquer

ato

que

possa

comprometer

ou atrapalhar

o

plantio

do

milho

do

Réu

na

área

arrendada

e

quaisquer

outros

procedimentos necessários

para

o

deslinde

da

atividade

agrícola,

sob

pena

de

multa

diária

no

valor

de

R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Os

agravantes

alegam

que

o

agravado

mentiu

ao

afirmar

que

estava sendo ameaçado por Juvenal Capeletto, pessoa que faz as tratativas do arrendamento.

Aduzem

que

o

agravado

não

arrenda

a

totalidade

das

suas

terras, apenas

a

que

faz

frente

com

a

BR

364,

contornando

uma

parte

de

mata

que

é

de

sua propriedade e não está arrendada para ninguém.

Afirmam

que,

por

esse

motivo,

não

há

como
os Capeletto
acessarem

essa

parte

das terras sem usar o trecho do carreador que está dentro daquela arrendada.

E mais, que o juiz
a quo
exacerbou o seu poder geral de cautela ferindo o direito à propriedade e violando o artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, porquanto, por força da decisão agravada, eles, recorrentes, não poderão acessar as áreas que lhes pertencem e que não estão arrendadas.

Efeito suspensivo indeferido no id 161796685-pág. 01/03.

Contraminuta no id 164848658-pág. 01/08.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os

agravantes

ajuizaram
a Ação afirmando
que

há

anos mantém com o

réu

(agravado)

contrato

de

arrendamento

rural,

havendo

várias modificações na avença ao longo desse tempo.

Disseram que

o

arrendatário

sempre

cumpriu

com

suas

obrigações, porém não adimpliu a safra 2022/2023, cujo pagamento se daria em 30-03-2022 e que, apesar de ter expedido a notificação, ele permaneceu inerte.

Por esta razão requereram

o

despejo

do

réu,

oportunizando

a

purgação

da

mora

no valor atualizado de R$2.173.187,78.

A tutela de urgência foi indeferida.

Na peça contestatória

o

agravado

assevera

que

não

apenas

pagou

a parcelas

referentes

à

safra

2022/2023

como

já

adiantou

as

futuras.

Na

oportunidade, apresentou reconvenção.

Também ratificou as ameaças sofridas pelo Juvenal Capeletto, procurador dos agravantes, motivo pelo qual foi proferida a decisão ora impugnada.

De acordo com o Boletim de Ocorrência lavrado por Antônio Rosaldo e por outros funcionários que estavam no local do fato, o procurador do agravado, acompanhado de um homem não identificado, a todo momento faziam questão de mostrar as armas aos funcionários, chegando a dizer que era melhor saírem da área e que, caso o réu ou seu filho estivessem lá, eles iriam matá-los.

Os boletins de ocorrência lavrados pelo agravado e também por seus funcionários, que estavam no local do fato quando o procurador dos agravantes agiu daquela forma, estão anexados aos autos,
junto com a contraminuta,
além das declarações produzidas de próprio punho por aqueles que presenciaram a ocorrência
e afirmaram que não iriam realizar qualquer serviço na área da Fazenda Margareth em razão das intimidações.

Segundo ele, para que pudesse realizar o plantio do milho na área, teve que contratar escolta armada, a fim de que os funcionários pudessem realizar o serviço com segurança.

Afirmou, ainda, que em função das ameaças de morte por parte do procurador dos agravantes, ele e sua família ficaram sem visitar a área por semanas e alguns funcionários se recusaram a prestar qualquer serviço a ele na área arrendada, conforme declarações acostadas aos autos.

Essas afirmações são muito sérias e apesar dos agravantes terem

afirmado que o juiz
a quo
exacerbou o seu poder geral de cautela ferindo o direito à propriedade e violando o artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, porquanto, estão impedidos de acessar as áreas que lhes pertencem e que não estão arrendadas, tal argumento não se sustenta, pois a área em que estão impedidos de adentrar é aquela arrendada, cuja posse no momento é do agravado, e a outra, remanescente, de Preservação Permanente, certamente pode esperar, uma vez que nela não pode trabalhar.

Inclusive, em relação ao poder de cautela do juiz, é entendimento assente na jurisprudência que
o magistrado está autorizado, de acordo com o seu poder geral de cautela, a decidir da melhor maneira, de acordo com o caso em concreto, independentemente de pedido expresso relacionado a alguma medida cautelar específica, sendo possível, inclusive, determinar aquelas provisórias que julgar adequadas, para evitar grave lesão a uma das partes. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301). 2. A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo. 3."O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação"
( AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Tudo leva a crer, portanto, que o
periculum in mora
é inverso, diante da possibilidade das ameaças se concretizarem, motivo pelo qual, deve ser mantida, por ora, a decisão agravada.

Nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023